Tribunal: TJMT
Processo: 1015937-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015937-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), LUZIRLENE ALVES ASSUNCAO - CPF: 432.847.281-04 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM MÚTUO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – PRECEDENTES DESTA E. CORTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUZIRLENE ALVES ASSUNCAO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais n. 1015937-58.2022.8.11.0041, movida em face do BANCO BMG S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito representado pelo contrato de n.o 11403412, incluído em 03/02/2017, no valor de R$ 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais), margem reservada de R$ 90,33 (noventa reais e trinta e três centavos), bem como condenar a instituição financeira ré à restituição das parcelas pagas, observando-se a prescrição quinquenal, com juros de mora no importe de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Sum. 43, do STJ), cujos valores deverão ser apurados em cumprimento de sentença.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.” -
Id. 175577305

Nas razões do recurso de Id. 175577306, em breve síntese, a parte recorrente pede o provimento do recurso para que os valores cobrados indevidamente sejam devolvidos em dobro, bem como seja a parte apelada condenada ao pagamento de dano moral.

Contrarrazões, no Id. 175577309, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação distribuída pelo rito comum, pela qual a parte apelante alega ter celebrado um contrato de empréstimo consignado, porém, constatou que a instituição financeira ré teria implantado em seu benefício, sem o seu conhecimento, empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado – RMC, tendo pleiteado a nulidade do contrato, bem como indenização por danos materiais e morais.

A sentença declarou a nulidade da dívida e determinou a devolução dos valores descontados de forma simples e sem reconhecer a existência de ato ilícito indenizável.

Pois bem.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

Quanto aos danos morais, consubstanciado nos fatos narrados dos autos, a hodierna jurisprudência desta e. Corte entende que estes não ocorrem
in re ipsa
, de forma que à parte demandante cabia a sua prova, sobretudo porque a ocorrência do infortúnio, por si só, não tem o condão de abalar psicologicamente ou atingir a honra subjetiva do consumidor, a ponto de justificar a percepção de indenização por danos anímicos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”
(TJMT, Ap no 10016451520198110028, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.02.2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JUROS REMUNERATÓRIOS – REDUÇÃO AO PATAMAR DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DE ACORDO COM A MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO –
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– MERO ABORRECIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] In casu, não há falar em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...] (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).”
(TJMT, Ap no 10013381220208110033, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 27.04.2022.)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSO APENAS SOBRE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”
(TJMT, Ap no 10040809820198110015, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.02.2022).

Em resumo, a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023